Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740085-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e VAGNER DE JESUS RAMOS, em face da decisão Id 236724560 do processo referência, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id. 76391587), os agravantes argumentam que os valores identificados nos extratos bancários, que fundamentaram o indeferimento do benefício legal, não guardam correlação com a capacidade econômica dos agravantes, por se tratar de empréstimos informais realizado por familiar próximo. Sustentam que demonstraram ser verba de caráter pontual, não compondo seus rendimentos. Enumeram gastos familiares como parcela de financiamento de imóvel, parcelamento de dívida estudantil, alimentação, transportes e contas residenciais, além de plano de saúde de genitora pessoa com deficiência. Entendem que não há elementos nos autos que contestem a afirmada hipossuficiência, motivo pelo qual concluem que deve ser concedia a benesse legal. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários de exigência de custas caso, ao final, o presente recurso seja provido, uma vez discutida a gratuidade. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para sobrestar a cobrança de custas processuais na demanda de origem até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora